Tribunal: TJSP
Processo: 1003846-03.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA EMBARGANTE.

CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PARTE AUTORA ORA EMBARGADA QUE INFORMOU EXPRESSAMENTE DESINTERESSE NA CONCILIAÇÃO, MOTIVO PELO QUAL OS AUTOS FORAM ENCAMINHADOS A JULGAMENTO.

ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.